Tribunal: TJES
Processo: 0050772-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050772-42.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO BASTOS BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NOTA INFERIOR A MÍNIMA EXIGIDA NA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO VÁLIDA. AVALIAÇÃO POR CHEFIA NÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE DE IMPEDIMENTOS DOS CHEFES IMEDIATOS DO SERVIDOR POR MOTIVO DE DESAVENÇAS ENTRE ELES. SUBSTITUIÇÃO PELO SUPERIOR HIERÁRQUICO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 41, § 4º, DA CF/88
.
AVALIAÇÃO FEITA POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, A QUAL FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSOS ADMINISTRATIVOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. TRANSCURSO DO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS QUE NÃO IMPÕE AUTOMATICAMENTE A ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.

NECESSIDADE DE SER APROVADO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O estágio probatório consiste no período de 03 (três) anos durante o qual o servidor público efetivo é aferido quanto aos requisitos necessários para o desempenho das funções atribuídas ao cargo para o qual foi aprovado e investido. Constitui, portanto, verdadeiro instrumento de avaliação do servidor, nos termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal,
“como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de desempenho por comissão instituída para esta finalidade”
. Em outras palavras, a estabilidade do servidor público não ocorre de forma automática com o transcurso do exercício no cargo de 03 (três) anos, pois também é necessário ser aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

2)
No âmbito do município de Vitória-ES, à época dos fatos, a Lei Complementar Municipal nº 003/2008 regulamentava a Avaliação Especial de Desempenho para os servidores em estágio probatório (art. 1º), disciplinando que
“para aquisição de estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, terá que submeter-se à Avaliação Especial de Desempenho, obedecidos aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa”
(art. 2º) e estabelecendo que
“o servidor em estágio probatório será avaliado por uma Comissão composta pela chefia imediata e por 01 (um) servidor efetivo e estável, que serão denominados de avaliadores”
(art. 6º).

3
)
Na hipótese, diante do impedimento do seu chefe imediato (Estanislau) e do superior hierárquico deste (José Roque), fruto de desentendimento entre eles e o recorrente, coube ao Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito (superior hierárquico do coordenador), Sr. Edmilson Batista Santos, proceder à avaliação do apelante na condição de chefia, designação esta que teve por objetivo garantir a lisura e a imparcialidade daquele procedimento, em respeito aos postulados administrativos da moralidade, impessoalidade e da razoabilidade (art. 37,
caput
, da CF/88), sendo impossível reconhecer qualquer tipo de ilegalidade naquele procedimento ou a aventada perseguição, pois nenhuma prova, nem mesmo a oral, trouxe sequer indícios deste fato.

4
)
O recorrente foi avaliado por uma Comissão, e não isoladamente pela pessoa que alega não ter exercido sua chefia imediata, além de ter, inclusive, recorrido em primeira e segunda instâncias administrativas, de forma que sua inaptidão para o exercício do cargo efetivo e consequente exoneração observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum aspecto capaz de macular a avaliação de desempenho do apelante, tampouco o ato administrativo resultante.

5
)
A Lei Complementar Municipal nº 003/2008 também definiu que
“a avaliação do servidor, no decurso do período de estágio probatório, far-se-á em 02 (dois) períodos, a serem realizados ao término do 14º (décimo quarto) e 28º (vigésimo oitavo) mês de efetivo exercício, contados do início do exercício do cargo”
e que
“o servidor só se tornará estável ao final do 3º (terceiro) ano de efetivo exercício, se aprovado nas avaliações”
(art. 9º, §§ 2º e 3º), disposição legal esta que afasta a alegação que o servidor teria obtido a estabilidade no cargo efetivo logo após ter completado 03 (três) anos de exercício, pois tal condição somente seria implementada mediante a aprovação nas avaliações de desempenho, que, no caso do apelante, foram feitas no processo de avaliação especial de desempenho que foi instaurado ainda durante o período de estágio probatório, em 15/04/2009 (processo nº 2267745/2009).

6
)
Tendo a reprovação do apelante no estágio probatório sido realizada em obediência aos dispositivos legais pertinentes e ancorada em vasta documentação do processo administrativo, inexiste qualquer vício que justifique a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo que resultou na exoneração do recorrente, até porque o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas na avaliação especial de desempenho.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Marcos
Paulo Bastos Braga
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 1473/1475v) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Vitória-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que exonerou o autor do cargo efetivo de Agente Municipal de Trânsito e sua consequente reintegração com todos os direitos decorrentes.

Depreende-se dos autos que o apelante prestou concurso para o cargo efetivo de Agente Municipal de Trânsito para o município de Vitória-ES, tendo sido aprovado e empossado no dia 22/05/2006, a partir de quando iniciou o estágio probatório. Próximo do término deste período, em 15/04/2009, a municipalidade deu início ao processo de avaliação especial de desempenho para servidores em estágio probatório, tendo sido o recorrente considerado “não apto” na avaliação feita no processo administrativo nº 7239705/2009, uma vez que a nota final obtida foi de 54,40 pontos, logo, menor que 60 pontos, de acordo com o art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 03/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.284/09, vigentes à época dos fatos, o que culminou na sua exoneração do cargo em 04/08/2012.

Por não se conformar com a sua exoneração, uma vez que o procedimento de avaliação do estágio probatório conteria diversas irregularidades, mormente no que concerne a inobservância de prazos legalmente previstos, a indicação errônea de servidor avaliador, que não era seu chefe imediato, além da estabilidade que já teria alcançado considerando o período englobado na avaliação, qual seja 22.05.2006 a 25.09.2009, o apelante ajuizou ação ordinária objetivando a declaração da nulidade do referido procedimento e, consequentemente, da sua exoneração do cargo de Agente Municipal de Trânsito, a fim de que fosse reintegrado, tendo o julgador monocrático julgado improcedente a pretensão autoral, vez que reconheceu a legalidade do procedimento administrativo, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é desconhecida, pois, ainda que em cognição sumária, a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória foi confirmada por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0015501-35.2014.8.08.0024, sob a minha relatoria, oportunidade em que não se vislumbrou nenhuma ilegalidade no procedimento de avaliação de desempenho do recorrente que culminou com sua exoneração do cargo efetivo que ocupava por não ter atingido as metas mínimas exigidas.

E, após o término da instrução processual, a prolação da sentença e a apresentação das razões recursais pelas partes litigantes, não tenho dúvida em preservar o meu convencimento a respeito da questão nesta fase de cognição exauriente, pois não é possível extrair dos autos nenhum elemento que indique conduta ilegal ou arbitrária do município apelado no procedimento administrativo impugnado que justifique afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

O estágio probatório consiste no período de 03 (três) anos durante o qual o servidor público efetivo é aferido quanto aos requisitos necessários para o desempenho das funções atribuídas ao cargo para o qual foi aprovado e investido. Constitui, portanto, verdadeiro instrumento de avaliação do servidor, nos termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal (acrescido pela Emenda Constitucional nº 19/03),
“como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de desempenho por comissão instituída para esta finalidade”
.

A respeito desta norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de esclarecer que
“O estágio probatório visa a apurar se o servidor público possui aptidão e capacidade para o exercício de cargo público.”
(STF, RE 316879, Relator(a): Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 29/11/2005).

No âmbito do município de Vitória-ES, à época dos fatos, a Lei Complementar Municipal nº 003/2008 regulamentava a Avaliação Especial de Desempenho para os servidores em estágio probatório (art. 1º), disciplinando que
“para aquisição de estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, terá que submeter-se à Avaliação Especial de Desempenho, obedecidos aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa”
(art. 2º) e estabelecendo que
“o servidor em estágio probatório será avaliado por uma Comissão composta pela chefia imediata e por 01 (um) servidor efetivo e estável, que serão denominados de avaliadores”
(art. 6º).

Na hipótese, a avaliação de desempenho do apelante foi efetuada por Edmilson Batista Santos, na qualidade de chefia imediata, e por Jayr Ucceli Filho, servidor efetivo e estável, de forma que a legislação municipal foi devidamente observada, já que o recorrente foi avaliado por Comissão corretamente constituída.

Ao contrário do asseverado pelo apelante e conforme bem exposto na sentença objurgada, infere-se do caderno processual que a avaliação de desempenho foi realizada por Edmilson Batista Santos em virtude deste
ser o
próximo superior hierárquico desimpedido para tanto
(Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito)
, visto que tanto os senhores Estanislau Estevam Coser – chefia imediata do Requerente – e José Roque Nascimento – chefia imediata de Estanislau (Coordenador de Transporte) – apresentaram-se, ao tempo, impedidos de avaliar o apelante em razão de problemas havidos com este, que, por sua vez, estearam processos administrativos disciplinares instaurados em desfavor do recorrente.

De fato, consta dos autos cópia de 02 (dois) processos administrativos disciplinares (7239705/2008 e 105517/2010) que tramitavam em desfavor do apelante, e neles constam relatos de problemas ocorridos entre o recorrente e seus superiores imediatos, o que justificou a escolha de outro superior para compor a Comissão de sua avaliação.

Em outras palavras, diante do impedimento do seu chefe imediato (Estanislau) e do superior hierárquico deste (José Roque), fruto de desentendimento entre eles e o recorrente, coube ao Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito (superior hierárquico do coordenador), Sr. Edmilson Batista Santos, proceder à avaliação do apelante na condição de chefia, designação esta que teve por objetivo garantir a lisura e a imparcialidade daquele procedimento, em respeito aos postulados administrativos da moralidade, impessoalidade e da razoabilidade (art. 37,
caput
, da CF/88), sendo impossível reconhecer qualquer tipo de ilegalidade naquele procedimento ou a aventada perseguição, pois nenhuma prova, nem mesmo a oral, trouxe sequer indícios deste fato.

Conforme bem exposto na sentença objurgada,
“
as testemunhas ouvidas durante a fase de instrução deste processo em nada acudiram para evidenciar qualquer possível irregularidade atinente ao procedimento administrativo ou ao ato de exoneração do servidor, visto que nada, de fato, souberam dizer a respeito de suposta perseguição ao Requerente ou outra conduta hábil a macular os procedimentos adotados pela administração que culminaram na exoneração”
.

Vale ressaltar, neste ponto, ainda, que o recorrente foi avaliado por uma Comissão, e não isoladamente pela pessoa que alega não ter exercido sua chefia imediata, além de ter, inclusive, recorrido em primeira e segunda instâncias administrativas, de forma que sua inaptidão para o exercício do cargo efetivo e consequente exoneração observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum aspecto capaz de macular a avaliação de desempenho do apelante, tampouco o ato administrativo resultante.

Forçoso convir que não há nenhum vício na formação da comissão por pessoas diversas daquelas que exerceram a função de chefe imediato do apelante, até porque Edmilson Batista Santos não o avaliou isoladamente e a conclusão da Comissão que compunha foi ratificada por decisão da instância administrativa superior, que teve por base depoimentos prestados pelo recorrente e relatos de outros servidores municipais, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário diante da inexistência de comprovação de inconstitucionalidade ou ilegalidade no procedimento administrativo e da impossibilidade de ingressar na aferição do mérito da avaliação de desempenho do recorrente, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Noutro giro, a Lei Complementar Municipal nº 003/2008 também definiu que
“a avaliação do servidor, no decurso do período de estágio probatório, far-se-á em 02 (dois) períodos, a serem realizados ao término do 14º (décimo quarto) e 28º (vigésimo oitavo) mês de efetivo exercício, contados do início do exercício do cargo”
e que
“o servidor só se tornará estável ao final do 3º (terceiro) ano de efetivo exercício, se aprovado nas avaliações”
(art. 9º, §§ 2º e 3º),
disposição legal esta que, por si só, afasta a alegação do apelante de que teria obtido a estabilidade no cargo efetivo logo após ter completado 03 (três) anos de exercício
, pois tal condição somente seria implementada mediante a aprovação nas avaliações de desempenho, que, no caso do apelante, foram feitas no processo de avaliação especial de desempenho que foi instaurado ainda durante o período de estágio probatório, em 15/04/2009 (processo nº 2267745/2009).

Ademais, não são considerados como de efetivo exercício as faltas e afastamentos previstos na LCE nº 003/2008, e o recorrente teve várias faltas e licenças no decorrer de sua vida laboral perante a Prefeitura. De acordo com o caderno processual, o apelante teve 04 (quatro) meses e meio de afastamento excluído do período de avaliação, o que dilatou tal prazo para a data de 25/09/2009, ocasião em que foi avaliado e cientificado do resultado desfavorável, tendo aposto a sua ciência na referida Avaliação Especial de Desempenho em 26/07/2009, sendo irrelevante que o procedimento de exoneração tenha sido concluído em data posterior ao estágio probatório, em decorrência dos recursos administrativos interpostos, pois se trata de ato de natureza meramente declaratória
1
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. REINCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO.
1. A norma constitucional do art. 41 dispõe que a estabilidade pressupõe o "efetivo exercício". 2. No caso, não se sustenta a tese do autor de que, como já estava há mais de três anos no cargo, teria se tornando estável, pois o impetrante computou, nesse período, o tempo em que ficou afastado - entre a primeira exoneração e a reintegração ao cargo - , em sentido contrário ao que prevê o dispositivo constitucional. 3. Ainda que assim não fosse, concluído o período do estágio probatório, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. "Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade" (AgInt no RMS n. 52.138/GO, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 10/6/2020).
4. (...). (AgInt no RMS n. 56.693/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE ATOS QUE AFRONTAM A IDONEIDADE MORAL E A DISCIPLINA. ABORDAGEM DE ESPOSAS DOS REEDUCANDOS DURANTE O HORÁRIO DE VISITAS, CONSTRANGENDO-AS NO INTUITO DE OBTER FAVORECIMENTO SEXUAL. CONDENAÇÃO EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE ATOS OCORRIDOS DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXONERAÇÃO LEGÍTIMA. AFRONTA À ESTABILIDADE AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Caso em que o impetrante se insurge contra a instauração de processo administrativo de exoneração.
Alega, em síntese, que já havia se encerrado o triênio do estágio probatório quando da instauração do referido processo, somente podendo perder o cargo diante das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 da Constituição Federal.
2. A lei estadual diz que a verificação dos requisitos mencionados neste artigo será efetuada por comissão permanente, e far-se-á mediante apuração mensal em Ficha Individual de Acompanhamento de Desempenho, que será encaminhada, reservadamente, ao dirigente do órgão (§ 2º do art. 39). 3. Por sua vez,
o art. 41 da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998, também estabelece que são requisitos básicos a serem apurados no estágio probatório: "I - idoneidade moral; II - assiduidade e pontualidade; III - disciplina; IV- eficiência; V - aptidão" (§ 1º). 4. Dessa forma, findo o período do estágio probatório - três (3) anos de efetivo exercício, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
5. (...).
6. Nesse contexto, não se identifica ilegalidade do ato, haja vista que tanto os fatos quanto a primeira portaria de instauração para a averiguação da conduta moral do recorrente ocorreram durante o período do estágio probatório.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 52.138/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 10/6/2020, STJ).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR DO TJSC. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DESEMPENHO INSATISFATÓRIO. EXONERAÇÃO. LEGALIDADE.
1. A aquisição da estabilidade no serviço público ocorre após o implemento de 3 anos no cargo e a aprovação na avaliação de estágio probatório.
2. A avaliação do servidor deve levar em consideração o desempenho durante todo o período de três anos, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. (...). (AgRg no RMS n. 49.850/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 30/5/2017, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA EM MOMENTO ANTERIOR. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ADVOGADO DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA PORTARIA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 1. (...).
2. O § 4º do art. 41 da Constituição Federal, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/98, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, razão pela qual não se trata de mera liberalidade da Administração Pública, mas sim de "poder-dever", diante de sua característica de "direito/obrigação", que não preclui em razão do decurso do tempo. 3. A imposição constitucional, no caso, deve ser observada, ainda que em momento posterior aos prazos fixados pelos normativos aplicáveis, não ficando a Administração dispensada de sua realização, tampouco o servidor liberado de sua concretização para o alcance da estabilidade. Precedentes. 4. A aquisição da estabilidade somente ocorre após o implemento, cumulativo, de dois requisitos: (i) o transcurso de 3 (três) anos no cargo pretendido; e (ii) a aprovação na avaliação de estágio probatório. Portanto, por expressa previsão constitucional, o implemento de ambas as condições para continuidade no cargo afasta a tese de que apenas com o transcurso do período de três anos se adquire a estabilidade, ante a inexistência de direito adquirido ou situação estabilizada contra a própria Constituição Federal (RMS 024467, Rel. Ministra Laurita Vaz, Monocrática, DJ de 26/4/2011).
5. Questão de ordem suscitada por Paulstein Aureliano de Almeida não conhecida. Recurso especial da União provido para reconhecer a legalidade da Portaria n. 816/2009, do Advogado-Geral da União, que exonerou o autor do cargo de Advogado da União. (REsp n. 1.442.020/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 11/2/2016, STJ).

Logo, durante o prazo trienal, o servidor do município de Vitória nomeado para cargo efetivo, após aprovação em concurso público, não possui a garantia da estabilidade, podendo ser exonerado desde que não demonstre os requisitos próprios para o exercício da função pública, tais como assiduidade, pontualidade, relacionamento interpessoal, ética pública, zelo pelo patrimônio público, iniciativa, conhecimento para o trabalho, adaptação e flexibilidade, consoante critérios previamente estabelecidos nos arts. 10, 11 e 12 da Lei Complementar Municipal nº 003/2008.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A aquisição da estabilidade no serviço público reclama, além do implemento do requisito temporal de três anos, a sujeição do servidor à avaliação de desempenho no cargo, cuja análise deve levar em conta os aspectos 'relacionados à assiduidade, à disciplina, à capacidade de iniciativa, à produtividade e à responsabilidade' (RMS 16.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 09/06/2008).”
(AgInt no RMS 51.731/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019, STJ).

Dessas premissas decorrem duas conclusões, a saber: (a) a estabilidade, garantia constitucional do servidor estatutário de permanecer no serviço público, é adquirida somente após o período de 03 (três) anos de efetivo exercício, portanto, excluindo-se do cômputo eventuais afastamentos pessoais; (b) exige-se, ainda, além do critério temporal, a avaliação de desempenho positiva por comissão instituída para esta finalidade.

É, pois, indutiva a conclusão de que, se o servidor não satisfaz as condições exigidas no estágio probatório, a Administração pode (deve) proceder à sua exoneração, como medida de salvaguarda da regular execução das atividades administrativas.

Os arts. 21 a 25 da Lei Complementar Municipal nº 003/2008 disciplinam exatamente nesse sentido, ao prescreverem que somente os servidores que obtiverem resultado final com média igual ou maior que 60 (sessenta) pontos – de 100 (cem) possíveis – é que serão considerados aptos e, consequentemente, estabilizados por ato do Secretário Municipal de Administração, enquanto aqueles que obtiverem resultado final com média inferior a 60 (sessenta) pontos serão considerados inaptos e, por consectário, exonerados do cargo por ato do Chefe do Poder Executivo, cuja decisão estará referendada por relatório circunstanciado elaborado pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho e por manifestação do Secretário Municipal de Administração.

Na hipótese, o resultado final da avaliação de desempenho considerou o recorrente “não apto”, uma vez que a nota final obtida na avaliação de desempenho foi de 54,40 (cinquenta e quatro vírgula quarenta) pontos, inferior, portanto, a média final de 60 (sessenta) pontos para ser considerado “apto”, de acordo com os arts. 21 e 22 da Lei Complementar Municipal nº 003/2008, regulamentada pelo Decreto nº 14.284/2009, conclusão esta que foi impugnada administrativamente pelo apelante por meio de 02 (dois) recursos, um para a própria Comissão de Avaliação Especial de Desempenho e outro, em segunda instância, para o Secretário Municipal de Administração, os quais foram ambos indeferidos, possibilitando a exoneração do recorrente do cargo efetivo.

Assim, tendo a reprovação do apelante no estágio probatório sido realizada em obediência aos dispositivos legais pertinentes e ancorada em vasta documentação do processo administrativo, inexiste qualquer vício que justifique a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo que resultou na exoneração do recorrente, até porque o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas na avaliação especial de desempenho.

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar demanda que também objetivava anular exoneração de servidor público em período de estágio probatório, orientou que
“É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.”
(RMS 22.567/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 11/05/2011, STJ).

Destarte, constatado pela Administração Pública que a conduta do servidor público não é compatível com o exercício do cargo durante o período de estágio probatório, a exoneração é a consequência lógica, não podendo o Poder Judiciário realizar o reexame das provas, aí incluída a prova testemunhal, e concluir em sentido diverso, vez que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade do procedimento, o qual, no caso, observou todos os preceitos constitucionais e legais exigidos, inexistindo qualquer mácula que possa ter resultado numa avaliação parcial ou desonesta em relação ao recorrente,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos Procuradores Municipais nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais,
por equidade,
em
R$ 300,00 (trezentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$ 700,00 (setecentos reais)
, preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, por estar o recorrente litigando amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
“Se as avaliações do estágio probatório são concluídas nos primeiros três anos de efetivo exercício, não se mostra ilegal a exoneração do servidor público após esse triênio, uma vez que o ato de exoneração, nessa hipótese, tem natureza declaratória.” Precedentes. (RMS n. 23.504/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 2/8/2010, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.